Tribunal: CARF
Processo: 10880.988581/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.988581/2012-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.032 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PUMA SPORTS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se tomem as
seguintes providências: a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente,
verificando-se se o valor correspondente à Cofins-Importação sobre a qual se controverte nestes
autos foi efetivamente incluído no auto de infração formalizado no processo administrativo no
16561.720.077/2011-45; b) intimação do contribuinte para fornecimento dos demais documentos
que comprovem, inequivocamente, o direito creditório, dentre eles o contrato de uso de marca,
fornecimento de tecnologia e know-how, em português, e a escrituração contábil abrangendo o
período em que ocorrera o fato controvertido destes autos, acompanhada da fatura/invoice ou
documento equivalente, sem prejuízo de outras diligências que se fizerem necessárias ao
deslinde da controvérsia; c) elaboração de relatório conclusivo contendo os resultados da
presente diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, devendo lhe ser oportunizado o
prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os presentes autos deverão retornar a este
Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.988581/2012-32
Fl. 3179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988581/2012-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado e, por conseguinte,
não se homologara a compensação declarada, relativamente a crédito da Cofins-Importação, em
razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da
titularidade do contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com a homologação da compensação, ou, eventualmente, o afastamento da
multa e dos juros de mora, bem como protestou provar por todos os meios o direito pleiteado,
aduzindo o seguinte:
a) o direito creditório decorre do recolhimento indevido de Cofins-Importação
relativo a valores remetidos ao exterior a título de royalties pelo uso de marca, fornecimento de
tecnologia e know-how, hipótese essa não sujeita à referida contribuição;
b) houve equívoco na não retificação da DCTF, contemplando os valores efetivos,
providência essa tomada após a ciência do despacho decisório;
c) a Lei no 10.865/2004 instituiu a contribuição para o PIS e a Cofins na
importação de bens e serviços, não alcançando tal tributação o pagamento de royalties pelo uso
de marca, fornecimento de tecnologia e know-how;
d) necessidade de observância do princípio da verdade material, conforme
jurisprudência do CARF, com eventual realização de diligência.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por ausência de
prova do direito pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma da decisão a quo ou a realização de diligência, repisando os
argumentos de defesa, sendo aduzido ainda o seguinte:
1) apesar de a DRJ ter afirmado a necessidade de se instruírem os autos com os
livros contáveis e fiscais que pudessem comprovar o erro na apuração da Cofins-Importação, os
esclarecimentos apresentados junto ao recurso e as retificações já realizadas (mesmo que
posteriormente ao Despacho Decisório) são hábeis a confirmar a liquidez e certeza do crédito;
2) “[a] origem do referido indébito remete à indevida imputação à base de cálculo
dessa contribuição de valores de royalties pagos em cumprimento ao “Contrato de Transferência
de Tecnologia e Know-How de Licença de Uso de Marcas”, celebrado em 19 de março de 2008
junto a empresa PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT (“Puma Alemanha”), e que, vigente
até o final de 2013, foi averbado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (“INPI”) sob o
no 080498/01.”;
Fl. 3180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988581/2012-32

3) a operação de remessa de royalties já foi objeto de fiscalização pela Receita
Federal (processo administrativo no 16561.720.077/2011-45), quando, por meio do auto de
infração, reconheceu-se, expressamente, a natureza de royalty dessas remessas e, com isso,
autuou o Recorrente por entender que esses valores deviam compor o valor aduaneiro para efeito
de cálculo de tributos incidentes sobre a importação de mercadorias (Imposto de Importação, IPI,
Cofins-Importação e PIS-Importação);
4) “mediante a juntada de inúmeros documentos pertinentes a essa operação, a
Recorrente deixa claro que tais remessas se relacionam ao pagamento de royalty sobre o uso de
marca e transferência de tecnologia e que, assim, esses valores nada se relacionam com a
importação das mercadorias revendidas no Brasil e que, por amparo no Anexo I do Artigo VII do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), não estão sujeitos à qualquer tributo de
importação”;
5) tendo integrado a base de cálculo dos tributos incidentes sobre a importação de
mercadorias, impossível pensar em uma nova tributação sobre um mesmo fato gerador.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente carreou aos autos cópia (i) do contrato
de câmbio e (ii) de autos de infração relativos ao Imposto de Importação, do IPI, PIS-Importação
e Cofins-Importação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, não se homologara a
compensação declarada, relativos a crédito da Cofins-Importação, em razão do fato de que o
pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da titularidade do
contribuinte.
O Recorrente alega que o direito creditório decorre do recolhimento indevido de
Cofins-Importação relativo a valores remetidos ao exterior a título de royalties pelo uso de
marca, fornecimento de tecnologia e know-how, hipótese essa, segundo ele, não sujeita à referida
contribuição.
Ainda de acordo com o Recorrente, no auto de infração formalizado no processo
administrativo no 16561.720.077/2011-45, o valor correspondente à operação de remessa de
royalties foi incluído no valor aduaneiro quando da importação de mercadorias, sobre o qual
incidiram o Imposto de Importação, IPI, Cofins-Importação e PIS-Importação, razão pela qual o
tributo não podia ser exigido novamente.
Consultando-se a jurisprudência do CARF sobre essa matéria, constata-se que há
decisões que vão ao encontro do defendido pelo Recorrente, verbis:
Fl. 3181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988581/2012-32

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/11/2010a30/11/2010
Não incide Cofins-importação nas remessas relativas a licença de uso de marca a título
de royalties. É que não se trata de "o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a
remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contra prestação por
serviço prestado", como exige o art. 3o, II, da Lei 10.865/2004.
Recurso Voluntário Provido (Acórdão no 3301-004.840, rel. Antônio Carlos da Costa
Cavalcanti Filho, j. 25/07/2018)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Exercício: 2008
ROYALTIES SOBRE LICENÇA DE USO DE MARCA. NÃO INCIDÊNCIA DE
COFINS. PAGAMENTO INDEVIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 165 DO CTN.
A remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, por
simples licença de uso de marca, isto é, sem prestação de serviços vinculados a essa
cessão de direitos, não caracteriza contraprestação por serviço prestado, e, por
conseguinte, não sofrem a incidência da COFINS-Importação. Portanto, o recolhimento
indevido de valor referente a tal tributo, nesse caso específico, se caracteriza como
pagamento indevido, nos termos do artigo165 do CTN. (Acórdão no 3301-005.828, rel.
Ari Vendramini, j. 27/02/2019)
Neste caso, há que se considerar que a decisão da repartição de origem se baseara
apenas no cruzamento do DARF com a DCTF, não tendo havido qualquer investigação mais
apurada acerca do direito creditório pleiteado.
Na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente esclareceu a origem do crédito,
tendo apresentado a DCTF retificadora preenchida após a ciência do despacho decisório.
A DRJ não reconheceu o direito creditório por falta de provas, considerando que
não haviam sido apresentados a escrituração e nem os documentos fiscais respectivos, vindo o
Recorrente a instruir os autos, nesta segunda instância, com cópias do contrato de câmbio e de
autos de infração relativos ao Imposto de Importação, IPI, PIS-Importação e Cofins-Importação.
Do referido contrato de câmbio, extraem-se as seguintes informações: (i) data de
emissão: 28/01/2011 e (ii) descrição da operação: serviços diversos – exportação SV –
fornecimento de tecnologia.
Nos autos de infração, relativos a importações ocorridas entre 2007 a 2010, consta
a seguinte informação: “fica caracterizado que os direitos de licença de tecnologia e de uso da
marca estão relacionados aos produtos da marca PUMA importados e foram incorporados aos
mesmos.”
Ainda que o contribuinte não tenha retificado a DCTF tempestivamente, mas
tenha apresentado, na primeira instância, razões jurídicas indicativas do seu direito, em
Fl. 3182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988581/2012-32

conformidade parcial com o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/19721, tal situação não
pode ser ignorada, sob pena de se desfavorecerem, peremptoriamente, os princípios da
legalidade, da busca pela verdade material e do formalismo moderado.
Além disso, o § 2o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN)2 estipula que
eventuais erros ocorridos em declarações do contribuinte, apuráveis em procedimento fiscal,
devem ser retificados de ofício, previsão essa que corrobora com a possível superação da
exigência de retificação espontânea.
Não se pode ignorar, ainda, que a questão da apresentação da prova veio a ser
introduzida nos autos apenas no acórdão recorrido, pois até então, conforme já destacado acima,
houvera apenas cruzamento eletrônico de dados, razão pela qual o afastamento da preclusão
probatória encontra suporte subsidiário no item “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972.3
Diante do exposto, vota-se por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à repartição de origem para que se tomem as seguintes providências:
a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, verificando-se se o
valor correspondente à Cofins-Importação sobre a qual se controverte nestes autos foi
efetivamente incluído no auto de infração formalizado no processo administrativo no
16561.720.077/2011-45;
b) intimação do contribuinte para fornecimento dos demais documentos que
comprovem, inequivocamente, o direito creditório, dentre eles o contrato de uso de marca,
fornecimento de tecnologia e know-how, em português, e a escrituração contábil abrangendo o
período em que ocorrera o fato controvertido destes autos, acompanhada da fatura/invoice ou
documento equivalente, sem prejuízo de outras diligências que se fizerem necessárias ao
deslinde da controvérsia;
c) elaboração de relatório conclusivo contendo os resultados da presente
diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, devendo lhe ser oportunizado o prazo de
30 dias para se manifestar, após o quê os presentes autos deverão retornar a este Colegiado para
prosseguimento.
É o voto.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.
3 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 3183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.032 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988581/2012-32

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 3184
DF CARF MF
Documento nato-digital